Tribunal: STF
Processo: HC 226082
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de Roubo majorado e corrupção de menores. Participação de menor importância. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Eventual acolhimento da tese defensiva acerca da participação de menor importância da paciente, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento inviável em habeas corpus. Nessa linha, veja-se o RHC 216.339-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.